Tribunal: TJDFT
Processo: 0747613-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747613-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTIL ENERGIA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ÚTIL ENERGIA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos ajuizada em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, indeferiu a tutela de urgência visando “a imediata conexão e homologação das duas usinas do AUTOR situadas à NR PONTE A CIMA CH 04A FAZENDA BOLIVAR II e NR P ALTA NORTE CH 28-A LT 03 BOLIVAR II, referente aos Projetos de nos. G23016996-0.1 e G23017017-0.1”. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal restou indeferido (ID 53282250). É o relato do essencial. Em consulta aos autos de origem, verifico que há informação no sentido de que as equipes da Neoenergia promoveram a obra de reforço de rede necessária nas duas usinas da empresa recorrente, possibilitando a conexão das aludidas usinas. Posta a questão nestes termos, intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe a esta Relatoria, justificadamente, se ainda persiste o interesse recursal, diante da aparente perda superveniente do objeto. P. I. Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator